Tribunal: TJBA
Processo: 8010815-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010815-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DANIEL CONCEICAO DIAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DETERMINADA. ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DA DEMORA REVERSO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de reintegração de posse de faixa de domínio da rodovia BA-001, sustentando risco à segurança rodoviária e ocupação em área de preservação ambiental. 2. A decisão agravada indeferiu a liminar e determinou audiência de mediação, nos termos do art. 565 do CPC, considerando tratar-se de ocupação consolidada por pessoas em situação de vulnerabilidade social. 3. A ocupação é antiga, consolidada há anos, não sendo possível aferir com precisão se a construção do agravado, localizada a 15,20 metros do eixo da rodovia, encontra-se em área efetivamente não edificante, podendo tal limitação ser reduzida por lei municipal. 4. O deferimento da tutela implicaria na desocupação repentina dos imóveis, causando danos irreparáveis às famílias afetadas, caracterizando perigo da demora reverso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010815-65.2024.8.05.0000, sendo partes ESTADO DA BAHIA (agravante) e DANIEL CONCEIÇÃO DIAS (agravado). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.